Tribunal: TJSP
Processo: 1024098-93.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de automóvel. Vício redibitório. Ação declaratória de vício redibitório c. c. perdas e danos. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no que diz respeito ao pedido de obrigação de fazer consistente no reparo do veículo. Pedido julgado procedente para condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de automóvel. Vício redibitório. Ação declaratória de vício redibitório c. c. perdas e danos. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no que diz respeito ao pedido de obrigação de fazer consistente no reparo do veículo. Pedido julgado procedente para condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral. Recurso da autora. Pretensão de restituição do valor despendido com a compra do bem, a teor do disposto no art. 18, § 1o, II, do CDC. Decisão saneadora que concedeu o prazo de 30 dias para que as rés consertassem o defeito do veículo. Determinação com natureza de julgamento parcial do mérito, uma vez que condicionou a procedência de um dos pedidos da autora ao descumprimento do referido prazo. Preclusão configurada, uma vez que a decisão não foi objeto de recurso. Realização dos reparos no prazo concedido pelo Magistrado de primeiro grau que impede a procedência do pleito de restituição. Indenização por dano moral arbitrada em montante adequado e proporcional, não sendo o caso de majoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.